Tribunal: TJPA
Processo: 0031952-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031952-83.2012.8.14.0301
APELANTE: MARCOS LUIZ PUREZA, HELIO SOUZA NETO, EXPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS, HELENILTON MENDES CORREA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. POLÍCIA MILITAR. CFO/2012. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 6.626/2004. CANDIDATOS JÁ HAVIAM ATINGIDO A IDADE MÁXIMA NO MOMENTO DA DATA DE ENCERRAMENTO PARA A INSCRIÇÃO DO CERTAME. INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em reconhecer a abusividade e ilegalidade do ato da autoridade coatora, consistente em indeferir a inscrição dos apelantes/impetrantes no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM/2012, edital nº 001/PMPA, com fulcro na previsão do item 4.3, “b”, do edital, cujo teor estabelece o limite máximo de idade de 27 (vinte e sete) anos até o dia 30/07/2012, data do encerramento das inscrições.

2. O Supremo Tribunal Federal, lastreado na razoabilidade e constitucionalidade da limitação de idade, já pacificou entendimento quanto à legalidade de tal imposição quando se trata de concurso público para ingresso na carreira policial e nas forças armadas, conforme o exposto em julgado proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.

3. Destarte, reconhecida a constitucionalidade da regra editalícia ora combatida, impende ressaltar que o ato impugnado pelo presente
mandamus
possui também respaldo legislativo, haja vista a previsão normativa que regulamentava a matéria à época dos fatos,
ex vi
art. 3º, §2º, alínea
b,
da Lei Estadual nº 6.626/2004.

4. Registre-se, por oportuno, que a supracitada legislação estadual tem plena aplicação ao caso em comento. Isso porque, muito embora os apelantes já integrassem a corporação militar quando da inscrição no concurso público para acesso ao Curso de Formação de Oficiais, os mesmos pretendiam alcançar um novo posto na carreira do oficialato, este, por sua vez, não pertencente ao quadro de praças a que se encontravam concursados à época, não havendo se falar, portanto, em “promoção”, tal como se defende na peça recursal.

5. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Ministério Público representado pelo Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola.

Belém, 20 de julho de 2020 (data do julgamento).

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 296877) interposto por HELIO SOUZA NETO e OUTROS contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelantes contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, denegou a segurança, afirmando não haver direito líquido e certo quanto à inscrição no Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM/2012, tendo em vista a previsão do item 4.3, “b”, do edital, que estabelece o limite máximo de idade de 27 (vinte e sete) anos.

Irresignados, os apelantes sustentam que o
decisum
vergastado merece reforma, sob o fundamento de que o disposto no edital viola o princípio da isonomia ao limitar a idade máxima em 27 (vinte e sete) anos até o dia 30/07/2012, data do encerramento das inscrições do certame. Ademais, alegam, ainda, acerca da impossibilidade de aplicação do Decreto Lei nº 57.654/66 no âmbito do concurso da Polícia Militar Estadual, eis que a própria lei afirma de forma expressa que sua aplicação ocorre no âmbito das Forças Armadas, não estendendo sua aplicação para outras organizações militares.

Outrossim, argumentam pela ineficácia da Lei nº 6.626/2004 ao caso concreto, uma vez que o disposto na referida lei busca regulamentar a condição para ingresso na Polícia Militar, ou seja, aplica-se tão somente àqueles que não fazem parte do seu quadro. Sendo assim, tais exigências não são aplicáveis ao presente caso, pois os recorrentes não pretendem “ingressar” ao quadro de oficiais, mas sim uma promoção ao quadro de oficiais da Polícia Militar, haja vista já integrarem a corporação na qualidade de soldado. Por fim, pugnam pela reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 296878).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 318855).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em reconhecer a abusividade e ilegalidade do ato da autoridade coatora, consistente em indeferir a inscrição dos apelantes/impetrantes no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM/2012, edital nº 001/PMPA, com fulcro na previsão do item 4.3, “b”, do edital (ID 296873 – Pág. 42 – Pág. 43), cujo teor estabelece o limite máximo de idade de 27 (vinte e sete) anos
até o dia 30/07/2012, data do encerramento das inscrições do certame.

De início, verifico que, de acordo com os elementos fático-probatórios contido nos autos, os apelantes tinham as seguintes idades quando da data de encerramento da inscrição (30/07/2012): i) Expedito Almeida dos Santos nasceu em 18/08/1982 (encontrando-se com 30 anos na data limite de inscrição do certame – ID 296873

Pág. 20); ii) Helenilton Mendes Corrêa nasceu em 04/02/1980 (encontrando-se com 31 anos na data limite de inscrição do certame – ID 296873 – Pág. 26); iii) Marcos Luiz Pureza nasceu em 02/11/1982 (encontrando-se com 30 anos na data limite de inscrição do certame – ID 296873 – Pág. 29); iv) Hélio Souza Neto nasceu em 03/02/1984 (encontrando-se com 28 anos na data limite de inscrição do certame).

Pois bem. Da análise dos argumentos contidos na peça recursal ao lado do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores referente ao tema objeto do recurso, entendo que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, lastreado na razoabilidade e constitucionalidade da limitação de idade, já pacificou entendimento quanto à legalidade de tal imposição quando se trata de concurso público para ingresso na carreira policial e nas forças armadas, conforme o exposto em julgado proferido em sede de repercussão geral. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

(ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) (grifei)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 683/STF
. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 113/2010. SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.3.2012.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da legitimidade da imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, quando previsto em lei, tendo em vista a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aplicação da Súmula 683/STF.
A Lei Complementar Estadual 113/2010 não pode retroagir para ser aplicada a concurso público realizado antes de sua vigência. Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE 696304 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159

DIVULG 14-08-2013

PUBLIC 15-08-2013)

Nesse diapasão, trago ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. SOLDADO.

LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL
. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL, EM SEDE DE REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, que impediu o impetrante, ora agravante, de se matricular no curso de formação de soldado, para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, uma vez que já havia ultrapassado a idade máxima de 30 anos, prevista em lei, para ingresso na referida Corporação.

II. A decisão ora agravada negou seguimento ao Recurso em Mandado de Segurança, interposto pelo impetrante, com base nos seguintes fundamentos: (a) a regra editalícia, que impõe limite etário para o ingresso da PMBA, possui amparo legal (art. 5º, II, c/c arts. 6º e 16 da Lei Estadual 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia); (b) a pretensão do agravante, no sentido de que a idade limite fosse aferida no momento da inscrição no certame, e não por ocasião da matrícula no curso de formação que representa o ingresso nos quadros da Corporação, esbarra no óbice da Súmula 266/STJ.

III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de exigência de limite de idade para ingresso, na carreira militar, em face das peculiaridades da atividade exercida, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.

Precedentes: STJ, RMS 44.127/AC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; STJ, AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2013.

IV. No caso concreto, o edital do certame, ao estabelecer os limites etários mínimo e máximo, para ingresso na carreira policial militar, encontra-se amparado pelo art. 5º, II, da Lei Estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que aponta a idade como um dos critérios a serem observados para ingresso na Polícia Militar baiana.

V. O limite etário é condição imposta para o "ingresso na Polícia Militar", que, nos termos do art. 6º da Lei Estadual 7.990/2001, se dará no momento em que o candidato, aprovado no concurso público, se matricula no respectivo curso de formação.

VI. Na forma da jurisprudência, "a idade máxima para ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia está prevista, de forma clara, tanto na Lei Estadual nº 7.990/2001, como no instrumento convocatório, regra que não pode ser alterada no sentido pretendido pelo impetrante, a fim de que seja considerada a idade na data da inscrição no concurso público e não na do curso de formação.

Precedentes: RMS 31923/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011; AgRg no RMS 34.018/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/06/2011; RMS 32.733/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/05/2011; RMS 31.933/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2010; e RMS 18759/SC, Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/07/2009" (STJ, AgRg nos EDcl no RMS 34.904/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2011).

(...)

XI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014)

Destarte, reconhecida a constitucionalidade da regra editalícia ora combatida, impende ressaltar que o ato impugnado pelo presente
mandamus
possui também respaldo legislativo, haja vista a previsão normativa que regulamentava a matéria à época dos fatos,
ex vi
art. 3º, §2º, alínea
b,
da Lei nº 6.626/2004, com a seguinte redação:

“Art. 3.º - A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e no regulamento desta lei.

(...)

§2.º - São requisitos para inscrição ao concurso:

(...)

b)
ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;”

(grifei)

Registre-se, por oportuno, que a norma supracitada tem plena aplicação ao caso em comento. Isso porque, muito embora os apelantes já integrassem a corporação militar quando da inscrição no concurso público para acesso ao Curso de Formação de Oficiais, os mesmos pretendiam alcançar um novo posto na carreira do oficialato, este, por sua vez, não pertencente ao quadro de praças a que se encontravam concursados à época, não havendo se falar, portanto, em “promoção”, tal como se defende na peça recursal.

Não obstante os fundamentos discorridos alhures, cumpre salientar que o fato dos apelantes já pertencerem ao quadro da Polícia Militar na graduação de Soldado não pode ser considerado como óbice à incidência da exigência legal, haja vista a ausência de previsão legal ou no próprio edital do certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA,
20
de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/07/2020